Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-55.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002484-55.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), NADINE DE CAMPOS OTONI - CPF: 055.223.141-09 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por NADINE DE CAMPOS OTONI, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega
que não deve prevalecer sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Aduz que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
para ser exonerada de qualquer valor sucumbencial e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões (Num. 40771649).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum,
por considerar que deve ser exonerada do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, foi de acordo com o grau de lesão indicado na perícia.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% à autora e 80% para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020